Tribunal: STF
Processo: Rcl 46661
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Danilo Augusto de Lazari contra ato do Juiz de Direito da 2º Vara Judicial da Comarca de Panorama/SP, que teria deixado de cumprir ordem emanada pela por esta Corte nos do habeas corpus n. 198.542/SP.
    Consta nos autos que o reclamante foi condenado em primeira instância à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, em razão dos crimes dispostos nos artigo 33 e 35, da Lei 11.343/06. Na sequência, a condenação por associação para o tráfico foi afastada. 
    Por fim, o Juízo aplicou o §4º do art. 33 da Lei de Drogas em 1/6 e, aplicando a causa de aumento do inciso V, art. 40, Lei de Drogas, em 1/6, fixou a pena final em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. 
    Nesta Corte, nos autos do habeas corpus n. 198.542/SP, foi concedida a ordem para “para determinar aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em fração a ser definida, fundamentadamente, pelo Juízo de primeiro grau, bem como seja alterado o regime inicial conforme fundamentação supra, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
    Entretanto, o Juízo reclamado manteve o regime fechado, utilizando-se da seguinte fundamentação:
    “Fixo, por fim, o regime fechado para início do cumprimento da pena, conforme redação que lhe foi atribuída pela Lei 11.464/07, redação esta que afastou o vício de inconstitucionalidade que maculava o texto original da lei. Outro regime mais ameno não seria possível estabelecer, em função da elevada censurabilidade da conduta praticada e da temibilidade do agente que se envolve em crime da natureza da aqui versada, exigente de tratamento punitivo mais rigoroso, que se alcança com a adoção de maior severidade na execução da pena carcerária, impondo-se ao condenado o cumprimento de todas as fases do processo de ressocialização penal. Ademais, regime inicial menos rigoroso, mostrar-se-ia insuficiente à prevenção e repressão do delito em tela. Também não há contradição entre o reconhecimento da causa de diminuição de pena e a determinação do regime inicial fechado, conforme acima exposto, considerando ainda que a pena aplicada é superior a quatro anos, conforme jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal.”
    Nesta reclamação, a defesa alega que o Juízo reclamado não aplicou o que foi decidido nesta Corte nos do habeas corpus n. 198.542/SP, qual seja, a alteração do regime fechado.
    Argumenta que “na visão do magistrado, não é possível fixar regime diverso do fechado para os crimes do artigo 33, da Lei de Drogas, mesmo que aplicado o §4º. Todavia, já é pacífico na Jurisprudência deste STF, que a obrigatoriedade do regime fechado em qualquer crime, mesmo nos hediondos, fere o Princípio da Individualização da pena e, portanto, é inconstitucional.” (eDOC 1, p. 6).
    Acrescenta que “o fato de ter fundamentado o regime inicial fechado na obrigatoriedade imposta pela Lei 11.464/07 e por consequência no §1º do art. 2 da Lei 8.072, demonstra sua nítida intenção em distorcer a intenção clara declarado no dispositivo da decisão monocrática.” (eDOC 1, p. 9).
    Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, até o transito em julgado das matérias que foram anuladas. No mérito, requer seja declarada a nulidade da decisão de 1º grau que violou a autoridade da decisão monocrática exarada no HC/STF 198.542.(eDOC 1).
    É o relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido. 
    No caso, a defesa alega descumprimento da decisão nesta Corte nos autos do habeas corpus nº 198.542/SP, de minha relatoria. Eis trecho do julgado:
    “De início, ressalto que são requisitos para concessão da causa de diminuição de pena, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
    A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família.
    Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.
    Como o redutor não foi aplicado apenas em razão da condenação por associação para o tráfico, revertida nesta Corte, é caso de aplicação.
    Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena, verifico que foi fixado o inicial fechado em razão em virtude do quantum da pena (10 anos e 6 meses de reclusão). (eDOC 5, p. 12)
    Afastada a condenação por associação e aplicado o redutor, não há fundamento legítimo para a manutenção do regime inicial fechado.
    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em fração a ser definida, fundamentadamente, pelo Juízo de primeiro grau, bem como seja alterado o regime inicial conforme fundamentação supra, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
    O Juízo reclamado informou que sua interpretação desta decisão não foi no sentido da obrigatoriedade da alteração do regime fechado para o regime semiaberto ou aberto. É o que se confirma no seguinte trecho das informações prestadas: 
    “ É que a interpretação que fizemos acerca da decisão no HC 198.542 diverge daquela apresentada pelo D. Causuístico. Na interpretação do D advogado, inclusive trazida a este Juízo em sede de embargos de declaração (p. 1287/1288 dos autos originais), a decisão da S. Exma expressamente determinou regime diverso do fechado independente da sorte da sentença, o que não nos parece a interpretação mais correta.
    (...)
    Com efeito, diante da atenta leitura do acórdão, a interpretação que fizemos da “interpretação supra”, com todas as vênias é que em razão do afastamento da condenação pelo crime de associação para o tráfico, a pena, diante do non reformatio in pejus, fatalmente ficaria em patamares inferiores a 8 (oito) anos. Sendo assim, a fundamentação para o regime fechado que fora apresentada no acórdão então impugnado (tão somente o art. 32, 2º, “a”, do Código Penal) não mais se sustentaria. E foi exatamente esse o raciocínio que praticamos na respectiva sentença, ora submetida à Reclamação (eDOC 13, p. 3)
    Contudo, a decisão do writ foi expressa no sentido de determinar regime diverso do fechado, ao passo que ausente fundamento legítimo para sua manutenção, conforme trechos já citados anteriormente. Reitero, para que não haja dúvidas, o trecho em que se indica a obrigatoriedade da alteração do regime fechado:
    “Ante o exposto, concedo a ordem para determinar aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em fração a ser definida, fundamentadamente, pelo Juízo de primeiro grau, bem como seja alterado o regime inicial conforme fundamentação supra, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
    Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar que o Juízo reclamado fixe regime inicial diferente do regime fechado para cumprimento da pena.
    Publique-se. Intimem-se.
    Comunique-se com urgência. 
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente